Tribunal: TJES
Processo: 0003537-94.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003537-94.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHN MARCOS GOMES DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, 1 ano de detenção e 566 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa alegou nulidade das buscas, insuficiência de provas, aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse de acessório de arma, aumento da fração do tráfico privilegiado, regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar; (ii) estabelecer se as provas são insuficientes para condenação; (iii) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de posse de acessório de arma de fogo; (iv) aferir a fração de redução da minorante do tráfico privilegiado; (v) determinar o regime inicial adequado; e (vi) apreciar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia anônima foi específica e confirmada por diligência
in loco
, configurando fundada suspeita que legitima a busca pessoal e veicular, nos termos do CPP, arts. 240, § 2º, e 244, bem como da jurisprudência do STJ.

4. O ingresso domiciliar foi válido, pois ocorreu em situação de flagrante delito e com o consentimento da esposa do acusado.

5. A materialidade foi comprovada por laudos periciais, autos de apreensão e constatação, que atestaram 831 pinos de cocaína, 2 frascos de “loló” e um carregador calibre .40.

6. A autoria foi demonstrada pela confissão parcial na fase policial, pela apreensão em poder do acusado e pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos, considerados provas idôneas pela jurisprudência.

7. A expressiva quantidade e a forma de acondicionamento das drogas evidenciam a finalidade de tráfico, sendo irrelevante a ausência de ato de comércio efetivo, diante dos verbos nucleares do art. 33 da Lei de Drogas.

8. O princípio da insignificância não se aplica ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, por se tratar de delito de perigo abstrato, sobretudo em contexto de tráfico, em que a posse do carregador potencializa o risco social.

9. A dosimetria foi parcialmente reformada de ofício: a pena-base do tráfico foi fixada em 6 anos e 3 meses, reduzida em razão da confissão e da minorante do tráfico privilegiado, resultando em 4 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão e 434 dias-multa. Para o crime de posse de acessório de arma, manteve-se a pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

10. Aplicado o concurso material, o total é de 4 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão, 1 ano de detenção e 444 dias-multa.

11. O regime inicial semiaberto foi mantido, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

12. Não cabe substituição da pena por restritivas de direitos, diante da pena superior a 4 anos (CP, art. 44, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

____________________

Tese de julgamento
: 1. Denúncias anônimas especificadas e corroboradas por diligências podem legitimar buscas pessoal, veicular e domiciliar sem mandado judicial; 2. O depoimento de agentes públicos, quando coerente e harmônico com outras provas, constitui meio idôneo para comprovar autoria em crimes de tráfico de drogas; 3. O princípio da insignificância não se aplica ao delito de posse irregular de acessório de arma de fogo, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta; 4. A fração de redução da minorante do tráfico privilegiado pode ser fixada em 1/6 diante da expressiva quantidade e natureza da droga, bem como do contexto fático da apreensão; 5. O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena de reclusão não supera 8 anos, ainda que o réu seja primário; 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a pena aplicada supera 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, e 69; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgRg no HC 948.834/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, HC 1.001.877/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.09.2025; STJ, RCD-REsp 2.086.776/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.08.2025; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018; STF, HC 202.883/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15.09.2021, DJe 20.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.468.103/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.544.026/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 13.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.882.313/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025; TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 20.04.2022, DJe 02.05.2022; TJES, ApCrim 0005013-65.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, j. 15.12.2023, DJe 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, de ofício, redimensionar a pena definitiva imputada ao recorrente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0003537-94.2023.8.08.0035

APELANTE
:
JOHN MARCOS GOMES DA CUNHA

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
JOHN MARCOS GOMES DA CUNHA

em face da sentença de id 14747671, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP), ao cumprimento de pena total de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) ano de detenção, e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (id 15207836), a defesa postula, preliminarmente,

(i)
o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio das buscas pessoal, veicular e domiciliar, alegando a ilicitude da abordagem baseada em denúncia anônima e a ausência de autorização para o ingresso na residência.

No mérito, pugna
(ii)
pela absolvição por insuficiência de provas quanto a ambos os delitos. Subsidiariamente, requer
(iii)
a aplicação do princípio da insignificância ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003;
(iv)
o aumento da fração de redução relativa ao tráfico privilegiado para o patamar máximo;
(v)
o abrandamento do regime prisional para o aberto e
(vi)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões, no id 15467954, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16187714, opinou pelo

conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

A denúncia narra que, em 9 de maio de 2023, por volta das 20h20min, na Rua Boa Sorte, nº 181, bairro Vila Garrido, em Vila Velha/ES, o denunciado armazenava drogas para fins de tráfico, tinha em depósito substância nociva à saúde e possuía sob sua guarda acessório de arma de fogo de uso permitido.

A ação policial foi desencadeada após denúncia anônima de que o acusado, utilizando um veículo GM/Prisma, armazenava e distribuía entorpecentes. Durante a abordagem, foram encontrados entorpecentes na posse do réu e no interior do veículo. Subsequentemente, com a autorização da esposa do acusado, os agentes ingressaram na residência e, com o auxílio de um cão farejador, localizaram mais entorpecentes, frascos de "loló" e um carregador de pistola calibre .40. No total, foram apreendidos 831 (oitocentos e trinta e um) pinos de cocaína, 2 (dois) frascos de "loló" e 1 (um) carregador PT140 G2, calibre .40.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

Da
nulidade da prova por ilicitude da busca pessoal,
veicular e domiciliar

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante buscas pessoal, veicular e domiciliar, ao argumento de que a abordagem inicial se baseou unicamente em denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias para aferir sua veracidade, configurando ausência de "fundada suspeita". Alega, ainda, a ilicitude do ingresso na residência do apelante, por ter ocorrido sem mandado judicial e sem consentimento válido.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou domiciliar independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver
fundada suspeita
de posse de objetos ilícitos.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso concreto envolvendo circunstâncias semelhantes, já decidiu pela legalidade da abordagem dos policiais militares:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
2. No caso concreto, ao ser avistado por policiais em patrulhamento de rotina em região conhecida como ponto de tráfico de drogas, o agravante empreendeu fuga e resistiu à prisão. Com ele foram encontradas drogas embaladas para a distribuição e dinheiro

em espécie. 3. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.
4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte.
5. O pleito de desclassificação da conduta não comporta conhecimento, tendo em vista que o Tribunal de origem destacou que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, o valor em espécie sem comprovação da origem lícita, o local em que os denunciados estavam, bem como a forma de acondicionamento das substâncias ilícitas em porções individuais, permitem concluir, com segurança, que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 948.834/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025)
(destaquei)

No caso em tela, extrai-se dos depoimentos dos agentes de segurança, tanto em sede policial quanto em juízo, que a abordagem não foi arbitrária ou baseada em meras impressões subjetivas. Conforme relatado pelo GM/GMVV Iuri de Souza Silva, a equipe recebeu informações detalhadas de um transeunte, que, por segurança, não se identificou, de que um indivíduo utilizava um veículo GM/Prisma, cor cinza, placa QQH 7A13, para armazenar e transportar drogas do bairro Vila Garrido para a localidade de "Concrevit".

De posse dessas informações específicas, os guardas municipais se dirigiram à Rua Boa Sorte, local indicado, onde avistaram um veículo com as mesmas características e visualizaram o apelante desembarcando do automóvel. A verificação
in loco
da veracidade das informações previamente recebidas constitui, sem dúvida, a "fundada suspeita" exigida por lei para legitimar a abordagem.

Portanto, a ação policial não se baseou em "tirocínio" ou em denúncia anônima genérica, mas em informações concretas e detalhadas que foram confirmadas no local dos fatos, justificando plenamente a busca pessoal e, subsequentemente, a veicular, onde foram localizadas porções de cocaína.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima, aliada a outros indícios concretos, pode justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3.
As buscas pessoal e veicular foram legitimadas por informações específicas e concretas, como a identificação da marca, cor e modelo do veículo de um dos suspeitos tido por fornecedor da droga, assim como o nome dele e do corréu que a distribuía, além de outros elementos concretos que dão conta da prática reiterada do crime nas dependências do estabelecimento comercial (posto de combustível).
4.
A jurisprudência do STJ reconhece que denúncias anônimas, quando especificadas e corroboradas por outros indícios concretos, podem justificar as buscas pessoal e veicular
. lV. Dispositivo e tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Denúncias anônimas especificadas, aliadas a outros indícios concretos, podem justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ. (...)

(STJ; HC 1.001.877; Proc. 2025/0161944-1; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/09/2025)
(grifei)

__________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. BUSCA E APREENSÃO. REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. O pedido de nulidade da busca e apreensão não foi acolhido, haja vista a denúncia anônima especificada. 4. A Defesa apresentou pedido de reconsideração e aduziu que havia tempo hábil para a formulação de pedido de busca e apreensão para a autoridade competente. Além disso, pleiteou a fixação do regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão 5. A discussão consiste em saber se: I) possível conhecer do pedido de reconsideração como agravo regimental; II) possível conhecer do pedido de fixação do regime inicial semiaberto e III) a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada foi legal. III. Razões de decidir 6. Diante do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental. (...) 8. Mesmo em pedido de reconsideração, a Defesa não apresentou nenhum fundamento concreto para fixação do regime inicial semiaberto e para superação da Súmula n. 284/STF. 9.
A jurisprudência do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular
. lV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: Denúncias anônimas especificadas e verificadas por diligências mínimas constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 828.672/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024; STJ, AGRG no HC n. 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em 12/08/2024.

(STJ; RCD-REsp 2.086.776; Proc. 2023/0255555-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 05/08/2025)
(grifei)

Após a apreensão de entorpecentes com o apelante e no interior de seu veículo, a situação de flagrante delito já estava configurada. Ademais, conforme depoimentos uníssonos dos agentes de segurança, a esposa do apelante, Sra. Luana Moraes de Oliveira, ao ser informada da situação,
franqueou a entrada da equipe na residência
, informando, ainda, que o acusado armazenava mais entorpecentes no local.

Dessa forma, a entrada dos policiais no domicílio foi motivada pelo contexto flagrancial preexistente e pelo consentimento da moradora, não havendo que se falar em violação de domicílio ou em ilicitude das provas ali coletadas.

Logo,
rejeito
as preliminares de nulidade arguidas pela defesa.

Da absolvição

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente em relação a ambos os crimes, sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação.

A
materialidade
delitiva dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 51115347 (fls. 16/20), Auto de Apreensão (fl. 25), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 26), Laudo Pericial de Química Forense (fls. 102/103), que atestou a natureza entorpecente de 831 (oitocentos e trinta e um) pinos de cocaína e de 2 (dois) frascos de "loló" , e pelo Laudo Pericial de Exame de Material (fls. 91/93), que confirmou a eficiência do carregador de pistola apreendido.

A
autoria
, por sua vez, restou igualmente demonstrada de forma inequívoca. O apelante, em seu interrogatório em sede policial (fls. 14/15), embora tenha negado a traficância, confessou a posse dos entorpecentes encontrados em sua residência, afirmando:
"Estavam comigo"
e que pediram para que ele as guardasse no imóvel. Em juízo, alterou sua versão, negando a propriedade das drogas e alegando que o cômodo onde foram encontradas era acessível a terceiros, sem, contudo, produzir qualquer prova que corroborasse tal alegação.

A negativa judicial do apelante se mostra isolada e contraditória, sendo derruída pelos depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais que participaram da diligência, os quais, sob o crivo do contraditório, ratificaram os fatos narrados na fase inquisitorial, confirmando a apreensão das drogas e do carregador na posse e na residência do acusado.

Rememora-se, nessa oportunidade, que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
(...).

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

____________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

A expressiva quantidade de droga apreendida (831 pinos de cocaína), a forma de acondicionamento (pronta para a venda) e as circunstâncias da prisão, deflagrada a partir de denúncia sobre a atividade de distribuição de entorpecentes, são elementos que, somados, afastam qualquer dúvida sobre a destinação comercial dos ilícitos e a autoria do
crime de tráfico de drogas
.

Ademais, é cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso. Veja-se:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Perante todos os argumentos expostos até aqui, é justa medida a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto
no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Da mesma forma, a apreensão de um carregador de pistola calibre .40, de uso permitido, no interior da residência do réu, sem autorização e em desacordo com determinação legal, configura o delito previsto
no art. 12 da Lei nº 10.826/2003
. A alegação defensiva de que o objeto poderia ter sido "forjado" pelos agentes não encontra qualquer respaldo probatório, tratando-se de mera ilação desprovida de verossimilhança.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Da Aplicação do Princípio da Insignificância ao Crime do Estatuto do Desarmamento

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03, argumentando a ausência de potencial lesivo na apreensão de um carregador desacompanhado de arma de fogo e munições.

Todavia, a observância do referido princípio somente é possível quando restarem configurados alguns requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Deve-se também levar em conta a reincidência do acusado, e a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal.

Nesse sentido, segue o entendimento exarado sobre o tema por esse Eg. Tribunal e pelo C. STJ:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, DA LEI 10.826/03 – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Provadas a materialidade e autoria a recair sobre o apelante, não há que se falar na absolvição por insuficiência probatória. 2 –
A aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados alguns requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Deve-se também levar em conta a reincidência do acusado, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal. Em relação ao crime de porte ilegal de munições de uso permitido, importante observar também a apreensão de ínfima quantidade de projéteis, desacompanhada de arma de fogo, bem como as circunstâncias do caso concreto, tais como, se apreensão se deu no contexto da prática de outros crimes.
‘In casu’, constata-se que os requisitos autorizadores para a incidência do princípio da insignificância não foram preenchidos, eis que o recorrente portava um carregador de pistola e a quantidade de munições calibre .380, que não se pode considerar ínfima (treze). Soma-se o fato de que as munições apreendidas, embora desacompanhadas de instrumento bélico capaz de deflagrá-las, testaram positivo para realização de tiro, conforme conclusão do Laudo Pericial. Existem ainda ações penais tramitando em desfavor do recorrente, pelos crimes de lesão corporal e ameaça, e condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que demonstra o envolvimento do réu em condutas criminosas. Desta forma, a conduta do apelante não pode ser considerada inexpressiva, a ponto de se afastar a aplicação da lei penal. 3 – Recurso conhecido e improvido.

(TJES – A
p
Crim 0005013-65.2022.8.08.0048, Rel.
Des. Fernando Zardini Antônio
,
Segunda Câmara Criminal,
Julg. 15/Dec/2023, Publ. 15/12/2023)
(grifei)

________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. 1.
A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) nenhuma periculosidade social da ação; (III) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) relativa inexpressividade da lesão jurídica.
2. Paciente que portava 1,8g de maconha. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. 3. Precedentes: HC 110475, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2012; HC 127573, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019. 4. Ordem concedida para trancar o processo penal diante da insignificância da conduta imputada.

(STF – HC: 202883 SP, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski
,
Segunda
Turma, Julg. 15/09/2021, Publ. 20/09/2021)
(grifei)

No presente caso, o carregador de pistola foi apreendido em um contexto de tráfico de drogas, acompanhado de expressiva quantidade de cocaína, o que denota a periculosidade acentuada da conduta do apelante e seu vínculo com a criminalidade. A posse de tal acessório, nessas circunstâncias, não pode ser considerada um indiferente penal, pois evidencia a maior periculosidade do agente e a potencialidade de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a segurança pública.

O crime de posse de acessório de arma de fogo é classificado como de perigo abstrato e de mera conduta, de modo que a sua consumação ocorre com a simples prática de uma das condutas descritas no tipo penal, sendo prescindível a demonstração de efetivo perigo à incolumidade pública.

Destarte, a conduta praticada pelo apelante não preenche os requisitos para a aplicação do princípio da bagatela – mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Outrossim, a Corte Cidadã possui entendimento de que o princípio da insignificância não se aplica ao delito de posse de arma de fogo, conforme arestos transcritos abaixo:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a posse de 32 munições de calibre .357 desacompanhadas de arma de fogo pode ser considerada atípica à luz do princípio da insignificância. 5. Outra questão é se as armas de fogo calibre .16 e .32, por estarem desmuniciadas e desmontadas, podem ser consideradas obsoletas e, portanto, não sujeitas à tipificação penal. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a posse de munição desacompanhada da respectiva arma de fogo configura crime de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico à integridade de outrem.
7. Em regra, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, que visam resguardar a segurança e a paz pública, bastando à tipificação da conduta a posse irregular de munição.

8. A quantidade de 32 munições de calibre .357 não é considerada ínfima, demonstrando a potencialidade lesiva da conduta e o risco à paz pública.
9. As armas de fogo apreendidas não se enquadram como obsoletas, pois estavam aptas para disparo, exigindo autorização para a posse.
IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A posse de munição desacompanhada da respectiva arma de fogo configura crime de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico.
2. Em regra, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição.
3. A quantidade de 32 munições de calibre .357 não é considerada ínfima para fins de aplicação do princípio da insignificância.
4. Armas de fogo aptas para disparo não são consideradas obsoletas e exigem autorização para posse".
(...)

(AgRg no AREsp n. 2.468.103/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)
(grifei)

________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O agravante alegou que a apreensão do armamento não se revestia de relevância penal, pois estava acondicionado em propriedade rural para segurança pessoal. 3. O acórdão recorrido constatou que as armas e munições apreendidas eram aptas à finalidade a que se destinam, não se tratando de hipótese de apreensão de número ínfimo de munição desacompanhada de arma de fogo. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental ataca especificamente a decisão que inadmitiu o recurso especial, e se a posse de armamento em propriedade rural, para segurança pessoal, afasta a tipicidade penal do crime de posse irregular de arma de fogo. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não foi conhecido por ausência de ataque específico à decisão agravada, conforme exigido pela Súmula nº 182 do STJ. 6. O crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando a comprovação da potencialidade lesiva do armamento.
7. A jurisprudência admite a aplicação do princípio da insignificância apenas em casos excepcionais, em que há apreensão de quantidade ínfima de apenas munição, desacompanhada de arma de fogo, é viável, a depender das variáveis, aplicar o princípio da insignificância ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Essa orientação não se destina, porém, à situação que se vê nestes autos, em que apreendidas 2 (duas) espingardas com, no total, 12 (doze) munições.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve atacar especificamente a decisão agravada para ser conhecido. 2.
O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo comprovação de potencialidade lesiva. 3. O princípio da insignificância não se aplica à posse de armas e munições aptas à finalidade a que se destinam
".
(...)

(AgRg no AREsp n. 2.544.026/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)
(grifei)

________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. APREENDIDAS MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO COM CORRÉU. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. A condenação foi devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, sendo destacado o depoimento do policial o qual relatou que encontrou as munições com o agravante e a arma de fogo com o corréu. A alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância, tendo em vista terem sido apreendidas munições e arma de fogo.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.882.313/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)
(grifei)

Deste modo, inviável a aplicação do princípio da insignificância ao caso em comento.

Da Dosimetria da Pena

No que tange à dosimetria da pena, a defesa postula pela (i) aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), (ii) o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

a)
Análise da Pena do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, da Lei
nº
11.343/
20
06)

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, tendo a exasperação sido fundamentada, com preponderância, na
natureza e a grande quantidade
da droga apreendida (831 pinos de cocaína, com massa total de 699,1 gramas), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Na hipótese vertente, verifica-se que foram apreendidas 831 (oitocentos e trinta um) pinos de cocaína, pesando 669,1 g (seiscentos e sessenta e nova quilogramas e cem gramas), 2 (dois) frascos de “loló”, pesando 83,9 (oitenta e três quilogramas e novecentos gramas) (fls. 102/103), o que justifica, no caso, a elevação da pena-base em virtude da considerável quantidade e da natureza diversa das drogas confiscadas.

Contudo, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, na hipótese, o juízo sentenciante adotou o critério de cálculo diverso do descrito acima de forma não fundamentada, de modo que merece reforma.

Nesse cenário, passo a recalcular a dosimetria da pena.

Na
primeira fase,
diante da presença de 1 (uma) circunstância judicial negativada, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena previsto abstratamente ao delito e fixo a pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu, na fase policial, admitiu a guarda dos entorpecentes. Dessa forma, a pena deve ser reduzida em 1/6 (um sexto), patamar consolidado pela jurisprudência, resultando em 5 (cinco) anos, 2 (meses) e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na
terceira fase
, o Magistrado aplicou a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto). Justificou a escolha da fração mínima na
"vultuosa quantidade de entorpecentes"
, na periculosidade da conduta reforçada pela apreensão de acessório de arma de fogo e no fato de o acusado ter sido preso em flagrante novamente por tráfico de drogas em outro processo (nº 0000353-96.2024.8.08.0035).

Sucede que a utilização de uma ação penal em curso (processo n.º 0000353-96.2024.8.08.0035) para justificar a aplicação da fração mínima da minorante, por supostamente indicar dedicação a atividades criminosas, contraria o entendimento sumulado do STJ (Súmula 444). Por outro lado, a quantidade e a natureza da droga, somadas ao contexto da apreensão que também envolveu um acessório de arma de fogo, são elementos que justificam a manutenção da fração redutora em 1/6 (um sexto), a qual se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Assim, fixo a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas
em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão e 434 (quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa.

b) Análise da Pena do Crime de Posse de Acessório de Arma de Fogo (Art. 12 da Lei 10.826/03)

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada no mínimo legal de
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na
segunda e terceira fases
, inexistindo atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento, a
pena foi tornada definitiva
neste patamar. A dosimetria é irrepreensível.

c) Do Concurso de Crimes e do Regime Prisional

Aplicada corretamente a regra do concurso material (art. 69 do CPB), as penas foram somadas, totalizando
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias
de reclusão, 1 (um) ano de detenção, e 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa.

d) Da
Regime Inicial de Cumprimento de Pena e da
Substituição da Pena

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no
semiaberto
, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, uma vez que a pena de reclusão é superior a 4 (quatro) anos e não excede 8 (oito) anos, sendo o réu primário. Portanto, não há reparos a serem feitos.

Por fim, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não merece acolhida, pois não preenche o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal, qual seja, pena aplicada não superior a 4 (quatro) anos.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

De ofício,
redimensiono
a pena a ser cumprida pelo recorrente, em relação à prática do crime de tráfico de drogas, para
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão e 434 (quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.